Tribunal: TCU
Processo: 014.798/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Relatório de auditoria nas receitas e créditos tributários e previdenciários da União do exercício de 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira integrada com conformidade realizada nas contas contábeis relativas a receitas e créditos tributários e previdenciários da União que integram as demonstrações contábeis do Ministério da Fazenda relativas ao exercício de 2024, com o objetivo de verificar a confiabilidade e a transparência das informações financeiras evidenciadas, em subsídio à emissão do parecer prévio sobre as Contas do Presidente da República do mesmo ano, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar à Secretaria do Tesouro Nacional, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que estabeleça tratamento contábil apropriado para evidenciar as compensações de tributos com as obrigações reconhecidas por meio de provisões para perdas administrativas e judiciais tributárias, em consistência com a Macrofunção Siafi 020336, subitem 4.10.3.1, e com a NBC TSP 11, item 27; 9.2. recomendar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que reforce os controles de consistência de dados fornecidos por organização prestadora de serviço de tecnologia da informação, com o objetivo de detectar e corrigir tempestivamente erros significativos que possam causar distorções relevantes nos registros contábeis da arrecadação tributária e nas demonstrações contábeis da União (item 4 do relatório precedente); 9.3. dar ciência à Secretaria do Tesouro Nacional, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, de que: 9.3.1. o ajuste de valor de provisão originalmente calculada, para refletir a melhor estimativa no momento, deve ser realizado mediante reversão da provisão, conforme prescreve a NBC TSP 03 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, item 69 (subitem 3.1.1 do relatório precedente); 9.3.2. as notas explicativas às demonstrações contábeis não estão em conformidade com a NBC TSP 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, itens 93 e 127, no tocante à divulgação complementar das informações relevantes que possam impactar a opinião dos usuários relativamente aos dados publicados nas demonstrações contábeis (subitem 3.1.2 do relatório precedente). 9.4. autorizar, com fundamento no art. 17, § 2o, da Resolução-TCU 315/2020, o monitoramento das deliberações nas auditorias anuais de contas do Ministério da Fazenda dos exercícios subsequentes; 9.5. considerar: 9.5.1. em implementação as recomendações constantes dos subitens 9.4.2 e 9.4.7 do Acórdão 977/2018-TCU-Plenário , bem como dos subitens 9.2.2 e 9.2.4 do Acórdão 1056/2024-TCU-Plenário ; 9.5.2. não mais aplicável o subitem 9.2.3 do Acórdão 1056/2024-TCU-Plenário , dispensando, pois, monitoramento. 9.6. em substituição ao comando expresso no subitem 9.1 do Acórdão 1056/2024-TCU-Plenário , determinar à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e à Procuradoria-Geral Federal (PGF) que, no prazo de 180 dias, a contar da notificação deste acordão, apresentem a este Tribunal plano de ação que inclua cronograma, as ações a serem implementadas, a definição de responsáveis por cada ação e os prazos para implementação das medidas com vistas a aprimorar o processo de contabilização do recebimento de amortizações parciais de créditos tributários objeto de parcelamento, de modo a não contrariar a definição de passivo constante da Lei 4.320/1964, art. 105, §§ 3o e 4o, das Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria 01 (NBC TSP 01) Estrutura Conceitual, itens 5.14 a 5.16; e do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9a edição, Parte II, item 2.2. 9.7. apensar, com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, estes autos ao TC Processo 005.121/2025-6 , processo de contas anuais do Ministério da Fazenda relativo ao exercício de 2024.